Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710637-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE MOURA MATEUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. HABITUALIDADE DELITIVA. COMETIMENTO DO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ manifestou-se favorável à aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse/porte irregular de munição para situações excepcionais onde há quantidade ínfima de munição e ausência de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos autorizadores da medida, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. A multirreincidência e o cometimento do crime de posse/porte irregular de munição, no cumprimento de pena por crime anterior, não recomendam a aplicação do princípio da insignificância. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da conduta, pois a munição foi apreendida desacompanhada de arma de fogo, sendo, portanto, incapaz de provocar lesão ao bem jurídico tutelado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto o entendimento do acórdão impugnado, quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso de habitualidade criminosa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5. A reincidência do agente impede a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra habitualidade delitiva e descaso com os comandos da lei. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações penais é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário mínimo vigente. 2. A reincidência do agente impede a aplicação do princípio da insignificância." Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.948/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26.06.2012; STJ, AgRg no HC 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 888.153/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024. (AgRg no HC n. 970.198/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029